Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. NÃO VERIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. INDEVIDA. EXCLUSÃO. NÃO DETERMINADA. OMISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O apelante apresentou reconvenção pleiteando, dentre vários outros requerimentos, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Em sendo verificado que o referido pedido não fora analisado pela instância primeva, deve-se reconhecer que se trata de sentença citra petita ao tempo em que se passa à análise do pleito, por considerar que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.
3. A ação de busca e apreensão fora julgada improcedente, tendo em vista haver sido constatado pelo magistrado sentenciante que “o requerido demonstrou que havia pago as parcelas alegadas pelo autor, o que motivou a ordem de devolução do veículo”.
4. Assim, considerando que a negativação realizada pela instituição financeira se estabeleceu em decorrência de dívida declarada como inexistente, procede o pedido autoral quanto à determinação de que seu nome seja excluído do cadastro de devedores, sob pena de multa diária.
5. Apelação conhecida e provida.